Tribunal: TJMT
Processo: 1007638-89.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007638-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRACEMA MARIA SOTT - CPF: 912.411.621-15 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), ESPOLIO DE DELCIO MELQUEIROZ SOTT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.

2.

Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC), correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, no Cumprimento de Sentença nº 709-19.2010.8.11.0029 - Código 22904, proposto em seu desfavor por IRACEMA MARIA SOTT e ESPOLIO DE DECIO MELQUEIROZ SOTT, que homologou o cálculo apresentado pelo Sr. Perito, no valor de R$ 28.152,23, incluso os honorários.

Em suas razões, o agravante alega que há excesso de execução, pois o laudo apresenta equívocos técnicos na atualização em relação aos índices de correção monetária (INPC quando na verdade deveria se aplicar o IPC conforme contrato, já que a sentença foi omissa no ponto) e por não considerar como data base o depósito da garantia do juízo.

Pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão, afastando-se a homologação e determinando a elaboração de cálculos com a utilização do IRP.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 48196467).

Contraminuta do agravado (ID 52533984).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 55333486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença, proposto pelos ora agravados, na qual, em razão da divergência de cálculos apresentados pelas partes e devido à complexidade do cálculo, fora nomeado um perito contábil para apuração dos valores.

O perito nomeado para o ato apresentou na execução 03 (três) esclarecimentos, sendo que no último houve concordância quanto aos valores apresentados apenas pela parte exequente.

O perito prestou o terceiro esclarecimento com relação a perícia apresentada, concluindo que existe um crédito em favor da parte exequente no valor de R$ 28.152,23 (vinte e oito mil cento e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), incluído o valor referente aos honorários.

A pedido da parte Executada, foi apresentada a Impugnação ao Laudo Complementar na qual o assistente técnico defende que devem ser mantidos os índices pactuados no contrato, uma vez que a sentença não fez menção a qual índice deve utilizado. Requereu seja determinada a elaboração de cálculos com a utilização do IRP.

Entendendo que o perito considerou os parâmetros estabelecidos na sentença proferida nos autos, o Magistrado de piso rejeitou a impugnação ofertada e homologou o cálculo do perito, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

No dispositivo da sentença, oriunda do cumprimento de sentença, restou decidido que:

“Ex positis, nos termos do art. 269, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido aduzido por Espólio de Delcio Melqueiror Sott, devidamente representado por sua inventariante Iracema Maria Sott, em face do Banco do Brasil S.A. para DECLARAR o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC.

CONDENO o Requerido ao pagamento de eventual diferença entre o valor exigido e o calculado nos termos da presente sentença, conforme o art. 475-B do CPC. Sobre essa eventual diferença, incidirão juros moratórios à taxa legal desde a citação, na forma do art. 405 do novo Código Civil.

Uma vez que o Requerido cobrou aquilo que constava de título de crédito até então válido, não excedendo os limites da cártula, e porque o direito à eventual restituição decorre da presente sentença, não há falar-se em restituição em dobro.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da restituição.

Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se, no arquivo provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 06 (seis) meses, arquive-se, dando-se baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expedindo o necessário.

Às providências.”

O Banco agravante alega que devem ser mantidos os critérios pactuados no contrato, e requer ao D. Juízo que determine a elaboração de cálculos com a utilização do IRP.

Verifica-se que o Sr. Perito anotou que, como não houve determinação expressa na Sentença sobre qual índice deve ser utilizado, aplicou o índice do INPC na atualização do cálculo, afirmando que o cálculo segue o manual de cálculo.

Com razão o perito.

É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.

Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC), correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE REFORMA – APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS À LUZ DO DIREITO INTERTEMPORAL – ÍNDICE UTILIZADO PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – MELHOR ADEQUAÇÃO NO QUE SE REFERE A DÉBITOS JUDICIAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – NECESSIDADE DE AFASTAR A PENALIDADE DA MULTA DE 10% PREVISTA NO ART. 523, § 1º DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DAS CONTAS DA EMPRESA AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO ON LINE – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – (...). 2 – No que concerne ao índice utilizado para correção monetária, tem-se que o INPC-IBGE é o que melhor atende a atualização da moeda em se tratando de débitos judiciais. Ademais, no presente caso, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, necessária a fixação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor. (...) 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para julgar parcialmente procedente a impugnação, determinando que se atualize o débito exequendo, nos termos da fundamentação do voto, inclusive com o afastamento da multa prevista no art. 523, § 1º do CPC, mantendo, entretanto, o bloqueio das contas da empresa agravante. Inverto o ônus sucumbencial em desfavor da exequente, ora agravada, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.” (TJ-PA, AI: 0802073-18.2018.8.14.0000, Relator: MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES, 2ªTurma de Direito Privado, Julgado em: 29/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES EM ATRASO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais não significa exigir do julgador a análise minuciosa e exauriente de todos os dados inerentes à pretensão, bastando que ele exponha, de modo claro, as razões do seu convencimento lastreado nas questões fáticas, o que ocorreu na espécie. 2. Consoante determina o artigo 373, incisos I e II, do atual Código de Ritos, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Considerando que os elementos probatórios acostados aos autos demonstram que a apelante não quitou todas as prestações contratadas, mister o acolhimento do pleito inicial. 4. Por não refletir a variação da moeda, a taxa referencial (TR) não pode ser utilizada como fator de correção monetária, sendo aplicável o INPC, por ser mais benéfico ao consumidor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PORÉM DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO, Apelação nº 0224072-63.2015.8.09.0051, Relator: JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 13/11/2019)

Sobre a forma de atualização das diferenças do débito, afirma que não foi considerado como data base o depósito judicial parcial realizado pelo agravante (maio de 2019), não se falando em incidência de juros de mora.

Como sabido até a data do efetivo depósito judicial incidem encargos sobre o valor da condenação, tais como correção monetária e juros de mora (que se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, época em que passa a ser exigido o adimplemento voluntário da obrigação).

Por este prisma, não vejo qualquer ilegalidade na decisão recorrida, já que tais consectários legais devem ser observados pelo executado no momento do pagamento residual, não havendo se falar, via de consequência, em satisfação da obrigação.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020